Tribunal: TJSP
Processo: 2081721-37.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Mandado de Segurança. Insurgência contra a decisão que indeferiu a visita íntima com base no art. 99, §2o, da Resolução SAP 144/2010. Restrição que fere os postulados da dignidade da pessoa humana e da igualdade. Visita íntima entre os cônjuges que decorre do caráter ressocializador da expiação da pena, além de contribuir para a manutenção da disciplina carcerária. A condição de sua companheira,

Ementa:
Mandado de Segurança. Insurgência contra a decisão que indeferiu a visita íntima com base no art. 99, §2o, da Resolução SAP 144/2010. Restrição que fere os postulados da dignidade da pessoa humana e da igualdade. Visita íntima entre os cônjuges que decorre do caráter ressocializador da expiação da pena, além de contribuir para a manutenção da disciplina carcerária. A condição de sua companheira, que cumpre pena em regime aberto, em nada altera o direito do recluso em receber visita íntima, sob pena de violação ao princípio constitucional da igualdade. Parecer da PGJ que adveio no mesmo sentido. Segurança concedida para permitir a visita intima entre os impetrantes.